Tribunal: CARF
Processo: 13819.723006/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723006/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
REGINALDO MELO SOUZA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DÉBITOS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PARCELAMENTO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. INOCORRÊNCIA.
A manifestação de inconformidade em face do ato declaratório executivo de
exclusão do Simples Nacional não tem o condão de suspender a exigibilidade
dos débitos que deram azo à exclusão por infração à vedação do artigo 17, V da
Lei Complementar no 123/2006.
O parcelamento dos débitos após o prazo legal de 30 (trinta) dias tem efeitos
prospectivos, ou seja, afasta a hipótese de vedação após a regularização do
débito.
Na espécie, portanto, os débitos eram exigíveis no momento da ciência do
ADE de exclusão e não foram regularizados no trintídio legal.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VEDAÇÃO. EXCLUSÃO.
Deve ser mantido o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional com
fundamento na existência de débitos sem suspensão da exigibilidade que não
foram regularizados no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de suspensão de exigibilidade dos créditos tributários que deram azo à exclusão do
Simples Nacional e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723006/2014-90
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723006/2014-90

Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/SBC no
985365/2014, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do Simples Nacional a partir de 01/01/2015.
A razão para a exclusão de ofício foi a existência de débitos sem exigibilidade
suspensa, conforme listagem anexa ao ADE:

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte aduziu, em síntese, que os débitos em
questão teriam sido gerados à sua revelia. Reproduzo suas palavras:

[...]
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723006/2014-90

Ne esteira dessa argumentação, a contribuinte pediu a nulidade dos débitos em
questão e a nulidade do ADE de exclusão do Simples Nacional.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 09-59.769 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora – DRJ/JFA recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DÉBITO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VEDAÇÃO.
É vedada a permanência no SIMPLES NACIONAL de microempresa ou empresa de
pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A razão apontada pela autoridade julgadora de piso para a decisão de
improcedência da manifestação de inconformidade foi terem os débitos em questão sido
originados por DASN – retificadora apresentada pela contribuinte. Confira-se:
Em pesquisa aos sistemas RFB foi constatada a transmissão de DASN retificadora
conforme transcrição abaixo de parte do recibo de entrega da declaração:
Data e Horário da Transmissão da Declaração
22/01/2013 13:16:54
Número do Recibo
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723006/2014-90

02.07.13022.0326881-2
Autenticação
08399.44865.58756.09010
A data de transmissão da DASN retificadora é justamente a mesma da alegada emissão
espontânea dos novos valores devidos de SIMPLES NACIONAL, diferenças estas
inscritas em DAU sob o no 80 4 14113488 - pesquisa PGFN de fls. 51/54.
Ressalte-se, por oportuno, que nos meses/períodos de apuração em que não houve
modificação dos valores na DASN retificadora, não houve geração espontânea de
diferenças de débitos.
A apuração dos novos valores devidos de SIMPLES NACIONAL, foi efetuada nesta
nova DASN - retificadora, procedimento da própria empresa que fez parte da confecção
da nova declaração transmitida, em substituição à original.
Os dados constantes dos sistemas foram inseridos, portanto, a partir da DASN
retificadora apresentada pela empresa.
Abaixo pode ser verificado, pela transcrição do Quadro 2 do Recibo de Entrega da
DASN retificadora, todas as diferenças constantes da inscrição objeto do litígio:

Na coluna "Valor Devido do Principal" estão os débitos que subtraídos da coluna
seguinte ("Total de DAS Pagos") geraram as diferenças inscritas em DAU e na coluna
"Total de DAS Pagos" os montantes declarados na DASN original e que foram quitados
por pagamento. Observe-se que houve diferença somente nos meses em que foram
alterados, pela empresa, os valores devidos a título de SIMPLES NACIONAL.
Desta forma, restou caracterizada a existência de débitos junto a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa após o prazo de 30 dias a contar
da ciência do ADE, devendo ser mantida a exclusão do Simples Nacional.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte alegou preliminarmente que parcelou o débito que
deu origem à exclusão do Simples Nacional. Desta forma, a suspensão da exigibilidade do
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723006/2014-90

crédito tributário estaria ancorada nos incisos III (reclamações e recursos) e VI (parcelamento)
do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Assim, de acordo com sua argumentação, mesmo
que, no mérito, o recurso não venha a prosperar, a contribuinte deveria ser mantida no Simples
Nacional em função da suspensão da exigibilidade provocada pelo parcelamento. Por outro lado,
caso seja provido no mérito, a contribuinte faria jus à repetição dos valores pagos no
parcelamento.
Em relação ao mérito, a contribuinte pôs sob suspeita a apresentação dos débitos
em questão e pugnou pela aplicação do princípio in dubio pro contribuinte. Transcrevo suas
palavras:
Alegou o Recorrente, em sua Impugnação, que houve geração de “mais” débitos, pelo
programa gerador da DAS, a sua revelia, referente aos meses de Fev, Jun, Jul, Ago, Set,
Out e Nov/2.011.
Ou seja, após ele ter apurado os valores do tributo SIMPLES (apuração original),
recolheu tais valores, dentro do prazo legal.
Entretanto, após esta apuração (original) houve lançamentos de “mais” débitos nos
meses, acima elencados.
A análise feita pela Turma Julgadora, que exarou o Acórdão, objeto do presente, não se
certificou se o IP que gerou estes “mais débitos”, era o mesmo que gerou a apuração
primeva (original).
Assim, pode-se afirmar, com certeza, que estes “mais débitos” gerados pelas “apurações
retificadoras”, são passíveis de suspeitas.
E, em restando evidenciada “suspeita” sobre a(s) apuração(ões) retificadora(s), estas
devem ser “canceladas”, atendendo o princípio “IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE”.
Tal princípio, idêntico ao “In dubio pro reo” e este, segundo René Ariel Dotti, aplica-se
"sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em
relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do
imputado."_ (apud SOUZA NETTO, 2003, p. 155) (ng).
Ao final, requereu a procedência do recurso.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723006/2014-90

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, a questão controversa no presente processo
versa acerca da exclusão da contribuinte do Simples Nacional em razão da existência de débitos
sem exigibilidade suspensa.
A vedação à opção pelo Simples Nacional é prevista no artigo 17, V da Lei
Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Entretanto, a exclusão poderia ter-se tornado ineficaz caso a contribuinte houvesse
regularizado os débitos no prazo de 30 (trinta) dias após a ciência do ADE, conforme previsão
legal expressa no artigo 31 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Contextualizada a questão, passo a apreciar as alegações apresentadas no recurso
voluntário.
Preliminar. Suspensão da exigibilidade dos débitos que deram origem à
exclusão do Simples nacional.
Na peça recursal, a contribuinte informou que teria parcelado o débito que deu
origem à exclusão do Simples Nacional. Em razão disso, pediu que seja mantida no regime
simplificado enquanto perdurar o parcelamento até que seja integralmente adimplido. Cito suas
palavras:
Quer o Recorrente informar, desde já, que, independentemente do Recurso, aqui
apresentado, o débito, que deu origem a Exclusão do Simples Nacional, in casu, foi
objeto de parcelamento, para que, de uma forma ou de outra, ele não seja excluído do
Simples Nacional, posto não haver ofensa ao artigo 17, inciso V, da LC 123/06.
Ademais, ensina o artigo 151, VI, do CTN, que o parcelamento “suspende a
exigibilidade do crédito tributário”.
[...]
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723006/2014-90

Requer o Recorrente, diante disto, então, desde já, que mesmo que o presente Recurso
seja considerado Improcedente, manter o ora Recorrente no Regime do Simples
Nacional, diante do inciso VI, do já citado artigo 151, do CTN, enquanto adimplente e
término do parcelamento efetuado.
A tese da contribuinte não deve prosperar.
Primeiro, porque não houve a juntada de nenhuma prova de que, de fato, o débito
tenha sido parcelado e de que a contribuinte esteja adimplente.
Segundo, porque o parcelamento somente teria o condão de afastar a vedação à
opção pelo Simples Nacional prospectivamente, ou seja, a partir do momento em que se
configurasse a efetiva regularização do débito por meio do parcelamento. Não há regularização
retroativa.
A previsão de regularização dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência do ADE é expressa na legislação de regência do Simples Nacional, conforme
dispositivo acima transcrito. Portanto, uma vez que o parcelamento não foi feito antes de
escoado o trintídio legal, o ato administrativo de exclusão é perfeito e deve produzir seus efeitos.
Ainda em sede de preliminar, a recorrente aduziu que haveria a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários em questão em razão do disposto no artigo 151, III do
CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Esta alegação está em sintonia com a seguinte argumentação lançada na
manifestação de inconformidade:

Parece-me que há uma confusão. Os créditos tributários não estão sendo lançados
no momento da exclusão do Simples Nacional e a manifestação de inconformidade não se
destina a impugná-los, mas tão somente a impugnar o ato de exclusão.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723006/2014-90

A apresentação de manifestação de inconformidade em face do ato administrativo
de exclusão do Simples Nacional não tem como efeito a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários que, conforme será visto à frente, foram constituídos por meio de DASN retificadora.
Portanto, imperioso dizer que os débitos que deram origem à exclusão da
contribuinte do Simples Nacional não tiveram sua exigibilidade tempestivamente suspensa nem
pela apresentação de manifestação de inconformidade em face do ADE, nem pelo posterior
parcelamento, caso este tenha efetivamente ocorrido, uma vez que não há provas desta alegação.
Destarte, devem ser afastadas as preliminares de regularização dos débitos que
deram origem à exclusão do Simples Nacional por meio de suspensão da exigibilidade dos
mesmos.
Mérito.
Quanto à alegação de mérito de que não haveria responsabilidade da contribuinte
sobre os débitos que deram origem à exclusão de ofício do Simples Nacional, tenho que a tese
não deve ser acolhida.
Parece-me que a autoridade julgadora de primeira instância, conforme trecho
transcrito anteriormente, demonstrou além de qualquer dúvida razoável que os débitos em
questão decorreram de apresentação de DASN retificadora. Impende lembrar que a entrega de
DASN retificadora somente era feita por meio do Portal do Simples Nacional, com a utilização
de código de acesso ou certificação digital.
Assim, a mera alegação, sem qualquer elemento que lhe dê suporte, de que a
autoridade julgadora não teria investigado o IP da máquina que teria realizado a transmissão da
DASN retificadora, não tem o condão de afastar as conclusões da decisão de piso.
Ademais, considero que não se aplica na espécie o princípio in dubio pro reo.
Trata-se de princípio atinente ao direito penal, entretanto, aqui não se trata de direito penal, mas
de um ato administrativo de exclusão do Simples Nacional, que é um regime opcional de
tributação. A opção pelo regime simplificado é voluntária e somente pode ser feita se
preenchidos determinados requisitos. Ademais, como exposto anteriormente, a contribuinte não
trouxe nenhum elemento que pudesse por em dúvida a existência e exigibilidade dos débitos em
questão.
Neste diapasão, tenho que não há qualquer dúvida acerca da responsabilidade da
contribuinte sobre os débitos que deram azo à exclusão do Simples Nacional. Escorado nessa
premissa, penso que a decisão de piso deve ser mantida integralmente por seus próprios e bem
postos fundamentos.
Portanto, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723006/2014-90

Voto por afastar as preliminares de suspensão de exigibilidade dos créditos
tributários que deram azo à exclusão do Simples Nacional e, no mérito, por negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital